Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DECLARADA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Alega o recorrente que a sentença declarou nulo a confissão de dívida realizada com a instituição financeira, bem como declarou inexistente a dívida dela decorrente, todavia, deixou de condenar o réu ao pagamento de repetição de indébito. Requer, portanto, a modificação da sentença com fim de condenar o banco ao pagamento de repetição de indébito corresponde ao dobro do valor cobrado.
2. Recurso próprio, tempestivo (Id. 4271933). Isento do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (Id. 42719342).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Conforme os autos, o autor contratou empréstimo com o banco no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao se tornar inadimplente, o banco debitou o empréstimo de sua conta corrente, mesmo não havendo saldo positivo em conta. O débito incidiu sobre o crédito de cheque especial, majorando-se consideravelmente a dívida. Para pagamento do débito, o autor realizou acordo com confissão de dívida no valor de R$ 8.704, 13 (oito mil setecentos e quatro reais e treze centavos). A sentença declarou a nulidade da confissão de dívida e a inexistência dos débitos dela decorrente. Resta saber se o autor tem direito a repetição do indébito em dobro das parcelas pagas referente a esse segundo contrato que foi declarado nulo.
5. A jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: a) cobrança indevida; b) pagamento indevido pelo consumidor; c) engano injustificável ou má-fé. No caso, não verifico engano injustificável ou má-fé da instituição financeira, porquanto as parcelas foram cobradas com base em instrumento contratual firmado pelas partes e somente foram consideradas indevidas após declaração judicial. Assim, não comprovada má-fé da parte recorrida, não há que se falar em reembolso dobrado.
6. Nesse sentido: Acórdão 1639085, 07021961920228070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022; Acórdão 1642215, 07027677820228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022 e Acórdão 1632256, 07050718320228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.